Tribunal: STF
Processo: HC 97050
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARTIGO 5º, LXXVIII DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Ação penal instaurada para apurar os
   crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Paciente preso
   preventivamente desde o flagrante, ocorrido em junho de
   2007.
2.      A afirmação de que a ação penal encontra-se na fase do
   art. 499 do CPP, próxima do término --- daí a denegação da ordem
   no STJ --- traduziu a falsa impressão de que a instrução penal
   chegara ao fim. Não foi isso, no entanto, o que ocorreu. O
   processo encontra-se sobrestado desde 8 de novembro de 2007,
   aguardando laudo da perícia requerida pelo Ministério Público, a
   evidenciar que a responsabilidade pelo excesso de prazo da
   instrução penal não deve ser imputada à defesa.
3.      A pena
   cominada ao crime de porte ilegal de arma de fogo varia de 2
   (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, ao passo que a prevista
   para o crime de ameaça é de 1 (um) a 6 (seis) meses. Caso
   sobrevenha condenação --- não se sabe quando --- o paciente
   provavelmente terá cumprido, provisoriamente, quantidade de pena
   suficiente à obtenção de benefícios. Incidência, no caso, do
   disposto no artigo 5º, LXXVIII da Constituição do Brasil.
        Ordem
   concedida.